Tribunal: TJDFT
Processo: 20160310213382APR
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO CONCURSO DE PESSOAS.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo imputado aos réus, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
2. No caso concreto, comprovado o liame subjetivo e a unidade de desígnios dos acusados na subtração dos aparelhos celulares, apto a caracterizar o concurso de agentes.
3. As condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada à prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada. Precedentes do STJ.
4. Recurso não provido.